Tribunal: TJSP
Processo: 1037879-07.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral e material. Serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Multa rescisória. Contrato resilido unilateralmente pelo consumidor. Cláusula de permanência de 24 meses. Previsão contratual de que a multa calculada seja com base no benefício concedido, proporcional ao tempo restante para término do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral e material. Serviços de telefonia. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Multa rescisória. Contrato resilido unilateralmente pelo consumidor. Cláusula de permanência de 24 meses. Previsão contratual de que a multa calculada seja com base no benefício concedido, proporcional ao tempo restante para término do prazo de permanência. Multa devida, mas em valor inferior ao quanto cobrado pela apelante. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037879-07.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante TELEFONICA BRASIL S.A., é apelado PROLIBOSA CONTABIL &
SISTEMA SOC SIMPLES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037879-07.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto: 45005
Apelação Cível No: 1037879-07.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelado: Prolibosa Contabil & Sistema Soc Simples Ltda
Ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos moral e material.
Serviços de telefonia. Sentença de parcial
procedência. Irresignação da ré. Multa
rescisória.
Contrato
resilido
unilateralmente pelo consumidor. Cláusula
de permanência de 24 meses. Previsão
contratual de que a multa calculada seja
com base no benefício concedido, proporcional ao tempo restante para
término do prazo de permanência. Multa
devida, mas em valor inferior ao quanto
cobrado
pela
apelante.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Prolibosa
Contabil
&
Sistema
Soc
Simples Ltda ajuizou ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos moral e material contra
Telefônica Brasil S/A (Vivo). O d. Juiz de Primeiro grau
julgou parcialmente procedente a ação, afastando os
pedidos da autora relativos a dano moral e dano material,
declarando a legalidade da “cláusula de permanência”
dentro do prazo firmado em contrato, afastando, apenas
em parte, a multa contratual. Inconformada, a ré apelou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037879-07.2018.8.26.0224 -Voto no
3
buscando a reforma do ponto em que ficou vencida [fls.
169/179]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 185/193].
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por danos moral
e material.
Narra a autora que, em 08/03/2017, foi-
lhe ofertada condição mais vantajosa no serviço prestado
pela ré. E que concordou com a alteração sugerida, embora
sem celebrar novo contrato com a Vivo, desconhecendo a
possibilidade de cobranças adicionais àquelas que já
estavam anteriormente acordadas.
Em abril de 2018, a autora optou por
migrar para outra prestadora de serviço e recebeu a
cobrança da multa pela rescisão.
Ajuizou ação declaratória, acolhida em
mínima parte, com “declaração de inexistência de relação
jurídica hábil para a cobrança da multa rescisória no valor
de R$ 7.855,55” (fls. 166).
Apesar dos pedidos formulados na
inicial, a autora não recorreu, dando-se por satisfeito.
A ré, no entanto, se insurgiu contra a
conclusão
judicial,
buscando
alcançar
a
plena
improcedência da demanda, por entender regular a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037879-07.2018.8.26.0224 -Voto no
4
cobrada.
Com parcial razão a apelante.
Primeiro, não há dúvida de que a
relação havida entre as partes é de natureza consumerista,
dada a clara subsunção do caso em tela ao art. 2o do CDC:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, dado
que a apelada utiliza dos serviços da apelante como
destinatária final, e não em sua cadeia de produção.
Pois bem.
O instrumento de “Contrato de Adesão
ao Serviço Vivo Gestão” não prevê prazo de vigência ou,
ainda, multa por rescisão contratual. Assim, impossível a
imputação de multa por sua rescisão.
Já o contrato de permanência ao qual
se refere a apelante, por sua vez, prevê a multa pela
rescisão antecipada [fls. 130].
Contudo, a multa como cobrada pela
apelante
é
flagrantemente
superior
ao
quanto
contratualmente previsto.
A cláusula 4a assim dispõe:
“A rescisão do Contrato de Prestação do
SMP antes do prazo descrito na cláusula 2a implica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037879-07.2018.8.26.0224 -Voto no
5
cobrança pró-rata proporcional ao período vincendo ao
término do referido contrato. A cobrança de multa será
efetuada de acordo com valor total dos benefícios
concedidos que será exigido no caso de rescisão do contrato
de prestação de serviço antes do prazo estipulado,
proporcional ao tempo restante para o término do prazo de
permanência previsto neste termo.” [fls. 130].
E,
no
quadro
de
descrição
de
benefícios ao qual a Cláusula 4a faz referência indica que o
total dos benefícios concedidos é de R$97,00 [fls. 130].
Aqui, ressalta-se o quanto disposto no
art. 47 do CDC:
Art. 47. As cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Assim, considerando-se que o prazo
acordado entre as partes era de 24 meses e que o contrato
foi assinado em março de 2017 e rescindido em abril de
2018, conforme o mencionado documento, a multa deveria
ser de R$97,00 (valor do benefício concedido) x 11 (meses
restantes para o prazo final do contrato), ou seja,
R$1.067,00.
Assim, o valor de R$7.855,55 é muito
superior ao quanto contratualmente acordado.
Ademais,
nada
alegou
a
apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037879-07.2018.8.26.0224 -Voto no
6
especificamente sobre tal ponto, limitando-se a defender a
exigibilidade da multa em seu valor integral, sem
demonstrar os cálculos utilizados para alcançar tal valor.
Deste modo, cabe reformar a sentença
em parte, apenas para declarar a exigibilidade da multa,
mas em valor inferior ao quanto pretendido pela apelante
R$ R$1.067,00.
Com a reforma da sentença, ficam as
partes responsáveis pelas custas processuais em igual
monta. Os honorários devidos pela ré ficam fixados em
10% sobre o proveito econômico, enquanto os devidos pela
autora ficam fixados em 15% sobre o valor da causa, aí já
computados os honorários recursais, a fim de remunerar o
trabalho adicional realizado, nos termos do art. 85, §§2o e
11o, CPC.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica